Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECIBO SUBSCRITO PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. EXCLUSÃO DE UM DOS CHEQUES DO TÍTULO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A emissão de recibo pelo próprio autor embargado com informação de adimplemento de um dos cheques que instruem a monitória - e sem qualquer impugnação acerca da assinatura ali aposta -, obsta a manutenção de sua cobrança.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.